Tribunal: TCU
Processo: 019.342/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6609/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.342/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Nascimento Arruda (XXX.755.821-XX); Alexandre Pinheiro de Oliveira (XXX.682.606-XX); Andre Luiz Borges da Silva (XXX.180.708-XX); Eduardo Caffer (XXX.476.298-XX); Francisco Guedes Pinheiro Neto (XXX.250.704-XX); Luis Carlos Sacramento de Oliveira (XXX.134.283-XX); Mucio de Arruda Alves (XXX.714.314-XX); Nilton Moreira Romao (XXX.204.177-XX); Reginaldo Agner Silva (XXX.281.409-XX); Rubem Julianelli Filho (XXX.916.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.